Tribunal: TJDFT
Processo: 0000506-25.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PENAL. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. TIPICIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE TEMOR REVELADO PELA PRÓPRIA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Tendo a vítima afirmado em juízo que não se sentiu amedrontada pelas ameaças proferidas pelo recorrido, deve ser mantida a sentença absolutória.
2. Recurso de Apelação conhecido e improvido.